Tribunal: STF
Processo: HC 213197
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus 669.091/BA, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática dos crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal). 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 5):



    Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 19 de junho do ano de 2017, por volta das 02h00, na “Fazenda dos Veados”, localizada na zona rural de Brumado, os denunciados, agindo com inequívoco animus necandi, em união de esforços e unidade de desígnios, por meio de disparo de arma de fogo, mataram, por motivo torpe e mediante dissimulação, a vítima Sidney Vasconcelos Meira. Além disso, ameaçaram de morte a vítima Luciana Leite Teixeira. 



    Segundo o apurado, no dia mencionado, por volta de 01:00h, o denunciado Cézar Paulo ligou para a vítima Sidney e pediu para que esta fosse lhe encontrar no “Apertado do Morro II”, nesta cidade, vez que iria lhe dar uns cigarros para vender. Ato seguinte, na companhia da sua esposa, Luciana, a vítima se deslocou até o local combinado, onde encontraram os acusados, ambos de posse de armas de fogo. 



    Versa o caderno inquisitorial que, neste momento, o denunciado Cézar Paulo reclamou o fato de Luciana ter ido junto e passou a afirmar que a vítima Sidney havia lhe roubado, o que foi negado. 



    De acordo com os autos, instantes depois, os agentes, ainda de posse das armas, levaram Sidney e Luciana para uma das residência do acusado Cézar, situada no Bairro olhos d’água, onde este continuou questionando onde estavam as caixas de cigarro e o seu cheque no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Extrai-se das investigações que, enquanto Cézar fazia as perguntas, Pedro mantinha uma das armas apontadas para a cabeça de Sidney e, diante da resposta negativa deste, Pedro perguntou a Cézar se queria que o matasse, o que foi evitado pelas súplicas das vítimas. 



    Apurou-se que, em seguida, todos saíram e Luciana foi levada para a sua casa, oportunidade em que o acusado Cézar lhe tomou os celulares e a ameaçou de morte, bem assim aos seus filhos, dizendo para não revelar os fatos e ficar quieta, perguntando-lhe ainda em tom ameaçador: “você viu o que aconteceu com Levi?”



    Narra o inquérito policial que após deixar Luciana em casa, os autores levaram Sidney para a Fazenda Mina Estrela, de propriedade do sogro de Cézar, onde executaram a vítima com disparo de arma de fogo na região da cabeça. 



    As investigações revelaram que o autor Cézar, integrante de perigosa organização criminosa internacional de contrabando de cigarros, do Paraguai para o Brasil, desconfiava que a vítima, que era seu funcionário, teria lhe subtraído dinheiro e cigarros oriundos do comércio ilícito. Por esta razão, Cézar arquitetou a emboscada, forneceu as armas e, em união de esforços com Pedro, executou o crime. 



    Verifica-se dos autos que, após praticarem o crime, os acusados fugiram com destino ao Paraguai, porém foram interceptados pela Polícia Militar no município de Iporá, no Paraná.



    Alegando excesso de prazo para o término da instrução criminal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator denegou a ordem, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 3): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE PRIORIDADE. 



    1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 



    2. Conquanto haja ocorrido certa demora na tramitação do feito – especialmente no processamento dos recursos contra a pronúncia em segundo grau – e o acusado esteja preso há tempo expressivo, que indica alongamento da marcha processual, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto e a possibilidade de designar a sessão plenária em data breve, fica novamente afastada a alegação de excesso de prazo – já rechaçada anteriormente no julgamento do HC n. 564.935/BA, de minha relatoria, em 23/2/2021. 



    3. Agravo regimental não provido, mas com recomendação às instâncias ordinárias para quem deem prioridade na tramitação do feito. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal. Enfatiza que: (a) apenas no dia 11.02.2022, isto é, 2 (dois) anos e 3 (três) meses após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0001924-42.2017.8.05.0032, é que a Presidência do TJBA reconheceu o trânsito em julgado desta ação e, por conseguinte, fez a sua remessa para o Juízo de piso, a fim de que seja designada a sessão plenária do Tribunal do Júri, que ainda não ocorreu; e (b) o Paciente está custodiado cautelarmente desde o dia 22.06.2017, isto é, há cerca de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Com relação ao alegado excesso de prazo da prisão, por sua vez, observo que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em 22/6/2017 e pronunciado no dia 1º/3/2019. O recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia foi distribuído em 11/4/2019 e desprovido pelo Tribunal estadual em 12/11/2019.



    Em 27/11/2019 a defesa interpôs recurso especial e os autos foram remetidos à Secretaria da Seção de Recursos para processamento em 20/1/2020. Após a apresentação das contrarrazões, o 2º Vice-Presidente do Tribunal local proferiu decisão em que inadmitiu o recurso especial em 11/8/2020. 



    Em 10/8/2021 os autos foram remetidos para digitalização, que foi concluída em 18/10/2021. Nas informações de fl. 269, o desembargador esclareceu que os autos estavam aguardando decurso de prazo para baixa ao primeiro grau. 



    Em consulta à página eletrônica da Corte estadual, o gabinete verificou que, no dia 26/1/2022, foi proferido despacho com o seguinte teor: “Mantenho os termos do despacho, constante no id 21019462, por seus próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos à Secretaria da Seção de Recursos para certificar o trânsito em julgado, e, após, retornem os autos ao juízo de origem, a fim de que o Magistrado a quo adote as ulteriores medidas processuais que considerar adequadas e cabíveis”. 



    Conforme registrei no decisum monocrático, o presente habeas corpus foi protocolado no dia 24/5/2021, ou seja, três meses depois da decisão da Sexta Turma que julgou o agravo regimental e reafirmou a legalidade da custódia do paciente, em 23/2/2021, no HC n. 564.935/BA. Vejamos a ementa do aresto: 



    [...]



    6. Na espécie, como bem explicitado pela Corte de origem, já proferida decisão de pronúncia, a atrair, portanto, a incidência do enunciado da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, "[p]ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 7. Agravo regimental não provido. 



    (AgRg no HC n. 564.935/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 2/3/2021, destaquei). 



    Conquanto haja ocorrido certa demora na tramitação do feito – especialmente no processamento dos recursos contra a pronúncia em segundo grau – e o acusado esteja preso desde o dia 22/6/2017, isto é, há cerca de 4 anos e 7 meses, tempo expressivo que indica alongamento da marcha processual, constato que se trata de processo complexo, de tramitação inicialmente física – prejudicada pela excepcional suspensão dos trabalhos presenciais decorrente da pandemia de Covid-19 – com dois réus (até a morte do corréu), os quais foram presos no Estado do Paraná, em aparente fuga, e tiveram que ser recambiados para estabelecimento prisional na Bahia, instauração de incidente de insanidade mental (fl. 155) e necessidade de expedição de cartas precatórias. 



    Ademais, já foi determinada a devolução dos autos – agora eletrônicos, o que agilizará sobremaneira a tramitação – ao primeiro grau, de modo que o processo se aproxima do desfecho. Anoto, nesse sentido, que o Juízo singular, ao prestar informações, assegurou: “[n]a mesma semana que os autos da ação penal retornarem a essa comarca será designada data para julgamento pelo Tribunal do Júri, que ocorrerá em menos de trinta dias” (fl. 156). 



    Ilustrativamente: […]



    Assim, ao menos por ora, não identifico excesso de prazo na espécie que justifique a soltura do acusado, conclusão que não se altera pelo seu bom comportamento carcerário. Cabível, todavia, a recomendação para que se dê celeridade ao andamento do processo, diante do tempo relevante decorrido desde a prisão. 



    Observo, também, que, embora o Ministério Público Federal, em parecer oferecido nos autos do HC n. 711.254/BA e aqui juntado pelo agravante (fls. 275- 285), haja se manifestado pela possibilidade de substituir a prisão cautelar do réu por medidas alternativas, não encampou a tese defensiva de excesso de prazo – objeto de ambos os writs. Vejamos (fl. 277, grifei): 



    Logo, as causas que ocasionaram a suposta demora na análise processual, além de plenamente justificáveis, não implicam morosidade excessiva na espécie. Portanto, não se tratando de demora considerável e injustificada, não há falar em excesso de prazo. 



    Além disso, em favor do paciente foi impetrado o HC n. 564.935 que, embora não seja propriamente reiteração deste habeas corpus, nele também foi alegado excesso de prazo, o qual foi denegado nos seguintes termos [...] 



    Relembro, mais uma vez, nesse sentido, que o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP para a constrição provisória do recorrente – que não é objeto deste habeas corpus e nem do HC n. 711.254/BA – já foi analisado no julgamento do mencionado HC n. 564.935/BA (realizado 3 meses antes da impetração do writ que originou este agravo regimental), ocasião em que se afirmou a necessidade da prisão e a insuficiência de providências alternativas do art. 319 do CPP pelos seguintes fundamentos: 



    [...]



    Por fim, quanto às ameaças de morte no estabelecimento prisional, a defesa deve dirigir sua pretensão de recambiamento ao Juízo de primeiro grau responsável. 



    Observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário. Além de encerrada a primeira fase do procedimento do Júri, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 202945 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/11/2021; RHC 203515 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021; RHC 203741 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021; RHC 176373 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/12/2020), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual. 



    Não se pode ignorar, ainda, a periculosidade social do paciente, que, segundo se apurou, integra perigosa organização criminosa de contrabando de cigarros do Paraguai para o Brasil. Destaco, a propósito, este trecho do acórdão impugnado: 



    [...] O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar o (a) histórico criminal do paciente; (b) o fato de, "segundo a vítima Luciana, ao tomar os telefones e ameaçá-la, o acusado [ter feito] expressa menção a Levi, outro funcionário seu, baleado e morto meses antes, nas circunstâncias acima mencionadas", bem como (c) a informação "de que, logo após, a morte de Sidney o acusado fugiu com destino ao Paraguai, dado indicativo de que ele pretendia frustrar a aplicação da lei penal". 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar, até porque o Superior Tribunal de Justiça determinou “às instâncias ordinárias que deem máxima prioridade à tramitação do feito e que seja designada a data do Tribunal do Júri para os próximos 90 dias”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente